Tribunal: STF
Processo: ARE 1497038
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 985. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. VERBAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.